Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709725-76.2019.8.07.0020 RECORRENTE: EMMER FERREIRA RECORRIDO: CAROLINE DE OLIVEIRA FARIAS, PAULO ALEXANDRE SEIXAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJULGAMENTO. RECURSO PROVIDO. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO. PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO POR TERCEIRO NÃO INTERESSADO EM NOME E À CONTA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Rejulgamento de Embargos de Declaração em razão de omissão reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 3. O artigo 304, parágrafo único, do Código Civil estabelece que o pagamento do débito pode ser realizado por terceiro não interessado em nome e à conta do devedor. Ou seja, inexiste direito à restituição dos valores em caso de pagamento realizado por terceiro não interessado em nome do devedor. 4. Desnecessária a dilação probatória requerida, porquanto a ausência de provas está relacionada à natureza jurídica do negócio estabelecido entre o filho, a ex-nora e o sogro, não havendo questionamento quanto à utilização da cártula de cheque para débito de titularidade do antigo casal. 5. Recurso conhecido e provido, em rejulgamento. Omissão sanada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 304 e 305, ambos do Código Civil, bem como 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que, na qualidade de terceiro interessado que efetuou quitação da dívida em nome da terceira, deve ser por ela ressarcido. Acresce que a alegada doação não teria sido comprovada pela recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009